Tribunal: STF
Processo: RE 1372693
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE INSTITUÍRAM AUMENTOS EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. DESCABIMENTO. 



    1. A apelação manejada pelo Ministério Público Federal ataca sentença que inacolheu os pedidos formulados em sede de ação civil pública, proposta em face da Agência Nacional de Saúde-ANS, da GEAP - Autogestão em Saúde, da Fundação ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e da CAPESESP - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. Ao olhar do Parquet a ANS não cumpre o seu papel constitucional de regulamentador e fiscalizador dos planos de saúde coletivos, justamente por não fixar limites máximos de aumento/reajuste a serem praticados pelas operadoras da referida espécie de plano, bem como por não fiscalizar os índices utilizados. Ante esse contexto é que postula, no caso concreto, a suspensão dos efeitos de atos normativos que instituíram aumentos, tido por abusivos, nos planos de saúde coletivos das rés GEAP, ASSEFAZ e CAPESESP. Afora isso, busca o provimento jurisdicional a fim de que a ANS seja obrigada a regulamentar imediatamente os reajustes/aumentos das mensalidades dos usuários dos planos de saúde coletivos, fixando índices máximos a serem praticados pelas operadoras, bem assim fiscalizar se tais limites estão sendo observados.



    2. Escorreita a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição. É que, ao contrário do alegado pelo MFP, o valor das contratações do plano de saúde coletivo não varia de acordo com a inflação, diferentemente do que ocorre com o plano de saúde individual. Em rigor, a suscitada abusividade nos reajustes não é aferível de plano, afinal é preciso analisar os custos que envolvem a operação como um todo, o nível de sinistralidade - que demanda o levantamento de informações atinentes à quantidade de utilização do plano pelos assistidos -, bem assim averiguar os cálculos atuariais, a participação dos segurados no custeio dos procedimentos e outros tantos aspectos que influenciam na contratação em si e nos reajustes das mensalidades ao longo da vigência do contrato. Assim, não é possível estabelecer-se, de plano, a existência de um preço máximo ou um limite ao reajuste eventualmente existente.



    3. De outra parte, melhor sorte não tem o argumento relativo à faixa etária, na medida em que, também quanto a isso, é preciso analisar, caso a caso, se os critérios estabelecidos estão dentro das previsões legais, se é que existe vedação a tanto, de modo que faz parte, em princípio, do próprio sistema de prestação de serviço de assistência à saúde, exigir-se valores maiores daqueles que tendem a fazer utilização do plano em maior quantidade, mercê das peculiaridades do estado de saúde em função da idade. Não é dado, pois, pretender-se, apenas a partir dos argumentos trazidos à baila pela parte autora, a censura do que fora livremente acordado pelos contratantes.



    4. Apelação desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 9), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega contrariedade ao artigo 197 da Constituição Federal, pois: 



    (a) o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que a ANS deve regulamentar apenas os planos de saúde individuais, em detrimento dos coletivos, gera, por consequência, um aumento considerável do número de contratações de planos de saúde coletivos pelas operadoras de plano de saúde, “tendo em vista que não há critério de reajuste, tampouco necessidade de autorização para realizá-lo, (...) diminuindo, assustadoramente, a oferta de planos de saúdes individuais, o que acarreta, necessariamente, grave prejuízo para toda a população brasileira” (Vol. 14, fl. 12); 



    (b) “a autonomia contratual privada não é razão suficiente para afastar a fiscalização e o controle da ANS, no que se refere aos aumentos abusivos dos preços, no momento do reajuste anual, quando já vigentes os respectivos contratos” (Vol. 14, fl. 13); 



    (c) “consoante se verifica nos documentos carreados aos autos, inclusive em documentos oriundos da própria ANS, a autarquia se omite no que tange à regulamentação do percentual máximo dos reajustes dos planos coletivos, sob o pífio argumento de que as pessoas jurídicas possuem maior poder de barganha junto às operadoras, o que, em tese, tende a resultar na obtenção de percentuais vantajosos para a parte contratante” (Vol. 14, fl. 16).



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, condenando a ANS em obrigação de fazer, consistente em estabelecer os índices máximos de reajuste a serem aplicados, anualmente, também aos planos de saúde coletivos (Vol. 14, fl. 19). 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de outras operadoras de planos de saúde, visando, em relação à Agência Nacional, “que proceda à regulamentação dos planos de saúde coletivos, mormente no que tange à fixação dos índices máximos de aumentos/reajustes a serem praticados pelas operadoras da referida espécie de plano, bem como a sua fiscalização”, observando, quanto aos percentuais de reajuste, os critérios previstos nos normativos respectivos (Vol. 8, fl. 1).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos aos seguintes argumentos (Vol. 10):



    “Cuida-se de apelação, manejada pelo Ministério Público Federal, irresignado com a sentença que inacolheu os pedidos formulados em sede de ação civil pública, proposta em face da Agência Nacional de Saúde-ANS, da GEAP - Autogestão em Saúde, da Fundação ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e da CAPESESP - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. 



    Ao olhar do Parquet a ANS não cumpre o seu papel constitucional de regulamentador e fiscalizador dos planos de saúde coletivos, justamente por não fixar limites máximos de aumento/reajuste a serem praticados pelas operadoras da referida espécie de plano, bem como por não fiscalizar os índices utilizados. Ante esse contexto é que postula, no caso concreto, a suspensão dos efeitos de atos normativos que instituíram aumentos, tido por abusivos, nos planos de saúde coletivos das rés GEAP, ASSEFAZ e CAPESESP. 



    Afora isso, busca o provimento jurisdicional a fim de que a ANS seja obrigada a regulamentar imediatamente os reajustes/aumentos das mensalidades dos usuários dos planos de saúde coletivos, fixando índices máximos a serem praticados pelas operadoras, bem assim fiscalizar se tais limites estão sendo observados. 



    Data vênia, escorreita é a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição. 



    Inicialmente, quanto à suposta nulidade por ausência de fundamentação, diversamente daquilo que foi sustentado nas razões recursais, o MM. Juízo a quo analisou todas as matérias suscitadas pelas partes, tendo, no entanto, alcançado conclusão diversa da que foi defendida pela apelante. 



    Com efeito, conforme reconheceu a d. sentença recorrida, a ANS vem atuando nos limites das suas atribuições, que são fixadas pela lei e não por interpretações somente cabíveis ao Poder Judiciário na apreciação da constitucionalidade das normas. Não cabe à ANS substituir a atuação do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado, ou dos demais órgãos do Poder Judiciário no controle difuso. De fato, não compete à ANS declarar a inconstitucionalidade do §2º, do artigo 35-E, da Lei 9.656/98. 



    Os parâmetros para o reajuste, nos planos coletivos, são estipulados nas cláusulas contratuais, decorrentes da livre negociação entre as partes celebrantes. O critério de cálculo, bem como o percentual apurado pela operadora, pode ser negociado entre esta e a pessoa jurídica contratante. A justificativa do percentual de reajuste proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante, sejam os aumentos decorrentes de sinistralidade ou qualquer outra metodologia de apuração acordada entre as partes e firmada em contrato. 



    No mais, ao contrário do alegado pelo MFP, o valor das contratações do plano de saúde coletivo não varia de acordo com a inflação, diferentemente do que ocorre com o plano de saúde individual. 



    Em rigor, a suscitada abusividade nos reajustes não é aferível de plano, afinal é preciso analisar os custos que envolvem a operação como um todo, o nível de sinistralidade - que demanda o levantamento de informações atinentes à quantidade de utilização do plano pelos assistidos -, bem assim averiguar os cálculos atuariais, a participação dos segurados no custeio dos procedimentos e outros tantos aspectos que influenciam na contratação em si e nos reajustes das mensalidades ao longo da vigência do contrato. Assim, não é possível estabelecer-se, de plano, a existência de um preço máximo ou um limite ao reajuste eventualmente existente. 



    De outra parte, melhor sorte não tem o argumento relativo à faixa etária, na medida em que, também quanto a isso, é preciso analisar, caso a caso, se os critérios estabelecidos estão dentro das previsões legais, se é que existe vedação a tanto, de modo que faz parte, em princípio, do próprio sistema de prestação de serviço de assistência à saúde, exigir-se valores maiores daqueles que tendem a fazer utilização do plano em maior quantidade, mercê das peculiaridades do estado de saúde em função da idade. Não é dado, pois, pretender-se, apenas a partir dos argumentos trazidos à baila pela parte autora, a censura do que fora livremente acordado pelos contratantes. 



    Por fim, importa esclarecer que no que se refere à conduta da ANS, como agência reguladora, não estipula regras para o critério do estabelecimento de preços, sendo estes decorrentes da autonomia privada das partes celebrantes. 



    Com essas considerações, nego provimento à apelação. 



    É como voto”. (grifo nosso)



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. LIMITAÇÃO DA ANS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF)



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.415-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Alegada não observância dos dispositivos legais aplicáveis. Danos material e moral. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.158.823-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente